Tribunal: TJES
Processo: 5001397-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUMOL MADEIRAS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUMOL MADEIRAS LTDA. - EPP E ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA ANTES DO ENCERRAMENTO NA JUNTA COMERCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”
(
Tema
nº
961 do STJ
).

2. -
“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”
(
Tema nº 981 STJ
).

3. -
“I- É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.”
(
Tema nº 856/STF
).

4. -
A Segunda Turma d
o C. STJ
possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica' (
STJ -
REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2018), de modo que 'o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos. (
STJ -
EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

5. -
É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio-administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível. É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 d
o STJ.

6. -
E
mbora a suspensão e o cancelamento da inscrição estadual pelo
f
isco em razão do não pagamento de tributos seja inconstitucional,
esta
não foi a causa da responsabilização da sócia ora agravante, mas, sim, o
e
ncerramento
i
rregular da empresa, ou melhor, a não comprovação de que a empresa foi encerrada regularmente, tal como determina o Código Civil.

7. -
Caso
a
s
agravante
s

tivesse
m
demonstrado o encerramento regular empresa não haveria nenhum óbice
ao provimento do recurso
,
por isso não ter ocorrido
a responsabilização dos sócios é lícita e deve ser adotada pelo
f
isco,
objetivando a cobrança de tributos de empresa que confessa
que
não
os
recolheu,
independentemente do nome da sócia constar da Certidão de Dívida Ativa.

8. -
Se esta consequência não fosse a lógica da obrigação,
bastaria que os sócios da empresa que não recolhe tributos permitissem que o
f
isco cancel
ass
e sua inscrição e, com
amparo

na deliberada
omissão,
se preservasse
tanto de encerrar a empresa regularmente como da responsabilização tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

9. -
Agravo de instrumento
desprovido.

10. -
O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento.

11. -
Agravo interno não conhecido porque prejudicado.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
nos termo
s
do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 24 de março

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e não conhecer do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUMOL MADEIRAS LTDA. - EPP E ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2012, DJe 19/12/2018).

À vista de tal entendimento, consideran
do que o
rol do art. 1.015 do CPC/
2015
é de taxatividade mitigada, admite-
se
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Tal entendimento aplica-se ao caso, porque o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, caso ocorra posteriormente, poderá permitir que as agravantes sofram constrição patrimonial antes que seja analisada se houve ou não encerramento irregular da empresa e se é possível ou não o redirecionamento da execução fiscal.

Noutra parte, conforme a Súmula nº 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

E
conforme a tese fixada no Tema 961 do STJ:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Por outro lado, conforme a tese fixada no Tema nº 981 STJ:

“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”

Por outro lado, conforme as teses fixadas no julgamento do Tema nº 856/STF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou:

“I- É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.”

No caso, o Fisco Estadual suspendeu a inscrição tributária estadual da empresa Brumol Madeiras Ltda.-EPP, em razão da ausência do recolhimento de tributos estaduais.

E
a Receita Federal do Brasil, através do Ato Declaratório 003381155, declarou a empresa Inapta
à
inscrição da Brumol Madeiras Ltda., em razão de omissão de declarações tributárias, ou seja, obrigações acessórias.

Finalmente o Fisco Estadual determinou o cancelamento da inscrição da contribuinte Brumol Madeiras Ltda., conforme o art. 1.207, do Decreto Estadual nº 4,04R/2-16 que dispõe que:

“
Art. 1.207. Fica cancelada a inscrição estadual de contribuinte que se encontre nas seguintes situações cadastrais:

I. ‘suspensa’ há mais de cinco anos;”

Em seguida, tentou
e não conseguiu
citar a empresa
em razão do cancelamento
da inscrição estadual e porque
esta
não estava funcionando no seu endereço.
A
té
porque, se o estivesse
esta
va praticando
conduta
que
v
iola
ria
as regras do direito tributário,
prevista
especificamente
o art. 54 do RICMS/ES e
n
o art. 82 da Lei n.º 9.430/96,
pois
todos os seus documentos fiscais passaram a ser considerados inidôneos:

“RICMS/ES

Art. 54. São considerados inidôneos, e fazem prova apenas em favor do Fisco, os documentos fiscais emitidos por contribuinte cuja inscrição estadual tenha sido suspensa, cassada ou cancelada.

Lei n° 9.430/1996.

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta.”

É certo que nos termos da jurisprudência do C. STJ a Súmula de n.º 435 do C. STJ não pode ser aplicada indistintamente, pois “não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa”. (STJ - REsp n.º 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Ocorre que nestes casos compete ao sócio demonstrar que não encerrou a empresa irregularmente e que além de comunicar o encerramento das atividades ao Fisco, deverá proceder à liquidação em ‘obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência’ (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014).

Efetivamente, ‘os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)’ (STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020)

Ademais, a jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.

Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal ‘responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros).

É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular.

É que se estará a exigir, do sócio-administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina.

Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível.

É considerado como correto, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte.

Desse juízo:

“TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GESTOR DE EMPRESA EXECUTADA, NÃO LOCALIZADA NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. (IR)REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMUNICAÇÃO DA INATIVIDADE DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MERA ETAPA PROCEDIMENTAL DA DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA DEVIDA LIQUIDAÇÃO, COM O LEVANTAMENTO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS CREDORES PREFERENCIAIS. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA PROVAR A REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435/STJ. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. No caso, foi deferido o redirecionamento, ao sócio-gerente, da execução fiscal ajuizada contra a empresa executada, ante a certidão do Oficial de Justiça, no sentido de que não fora ela localizada no seu endereço fiscal. Oposta Exceção de Pré-executividade, pelo sócio-gerente, requerendo a extinção da execução fiscal, em relação ao excipiente, em face de sua ilegitimidade passiva e da ocorrência de prescrição, foi a Exceção rejeitada, mantida a decisão, pelo acórdão recorrido.

II. Quanto à alegada ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, defende o recorrente a tese de que - em razão de não lhe ter sido supostamente permitido registrar o distrato da empresa executada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de lhe ter sido exigida certidão negativa de débitos federais (antes da edição da Lei Complementar 147/2014, que alterou o art. 9º da Lei Complementar 123/2006 e passou a permitir a baixa dos atos constitutivos da empresa, independentemente da regularidade tributária), aliada à circunstância de ter informado à Receita Federal do Brasil, por meio de suas declarações fiscais, a inatividade da empresa, e de seu nome não constar da certidão de dívida ativa - estaria elidida a presunção de que trata a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"), cabendo ao Fisco, nesse contexto, o ônus de comprovar a dissolução irregular da executada, para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, não sendo bastante a certidão do Oficial de Justiça que comprova a frustração da tentativa de citação.

III. No caso dos autos, o sócio gestor não afirma ter dissolvido regularmente a empresa executada, no sentido de ter procedido à arrecadação do ativo e ao pagamento do passivo. Limita-se a postular o afastamento da presunção de dissolução irregular da sociedade executada, pela circunstância de ter comunicado, à Receita Federal do Brasil, o encerramento de suas atividades. À toda evidência, defende uma interpretação equivocada do teor da Súmula 435/STJ e da distribuição do ônus da prova do indigitado ilícito, qual seja, a dissolução irregular da executada.

IV. Com efeito, o entendimento que subjaz do enunciado sumular 435/STJ não é o de que apenas na hipótese em que a empresa deixa de comunicar a alteração do seu domicílio fiscal aos órgãos competentes será possível presumir a sua dissolução irregular. Aliás, "para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, 'não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária'" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013).

V. Não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa.

VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros).

VII. No caso dos autos, o próprio sócio-gerente reconhece que a empresa executada foi dissolvida. O que se pretende é afastar a presunção de que tal dissolução foi irregular, pela simples circunstância de ele ter comunicado a inatividade da sociedade empresária, nas declarações fiscais enviadas à Receita Federal do Brasil, o que não encontra amparo na jurisprudência do STJ.

VIII. De fato, tais declarações são apenas uma das etapas da dissolução dita regular, que pressupõe, conforme precedente do STJ, firmado em recurso repetitivo, a "obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência" (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014). Com efeito, "os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020).

IX.
É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível. É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte.

X. Sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada - no caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais, e reafirmada nas razões recursais -, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas as informações da sociedade executada concernentes ao patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras.

XI. No julgamento do REsp 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444), fixou esta Corte o entendimento de que "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual" (STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2019).

XII. Assim, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão de redirecionar a execução fiscal, em face do sócio gestor ao tempo da dissolução irregular (ou da presunção de sua ocorrência), por este ilícito tributário, quando ocorrente antes da citação da empresa executada - como no caso -, corresponde à data da diligência citatória frustrada.

XIII. Não tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a diligência citatória negativa da empresa executada (04/05/2012), não localizada em seu domicílio fiscal, e a citação do sócio gestor (15/08/2014), inocorrente a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no caso.

XIV. Recurso Especial improvido.”

(STJ - REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Neste julgamento (REsp nº 1.877.340/RS), a Ministra Assusete Magalhães, anotou:

“Com efeito, não é o simples fato da empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que, como visto, é relativa. É verdade que a jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o nome deste constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio-gerente decorre da dissolução irregular da executada, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA"(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular da empresa executada, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, etc...).

Confira-se, a propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FALECIMENTO DO SÓCIO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 392/STJ.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em razão da suposta ocorrência de dissolução irregular. Nessa hipótese, a responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA. Assim, é imperioso concluir que não é aplicável o disposto na Súmula 392/STJ, como bem observou o Tribunal de origem.

3. Agravo interno não provido".

(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020).

No caso dos autos, o próprio sócio-gerente reconhece que a empresa executada foi dissolvida. O que se pretende é afastar a presunção de que tal dissolução foi irregular, pela simples circunstância de ele ter comunicado a inatividade da sociedade empresária, nas declarações fiscais enviadas à Receita Federal do Brasil, o que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. De fato, tais declarações são apenas uma das etapas da dissolução dita regular, que pressupõe, conforme precedente firmado em recurso repetitivo, a "obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência" (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014).

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE EVENTUAIS RESPONSÁVEIS.

1. 'A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica' (REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que 'o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos' (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

2. Ressalva do ponto de vista do Relator, cujas razões foram manifestadas em voto-vista proferido no REsp 1.750.420/SP, cujo julgamento foi concluído em 10.12.2019. Na ocasião, o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que cumpre a esta Corte prover o recurso especial tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que decida acerca das demais etapas do procedimento de liquidação, inclusive sobre a distribuição do ônus probatório, com base no material fático-probatório contido nos autos.

3. Recurso especial parcialmente provido"

(STJ, REsp 1.758.879/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2021).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DISTRATO. PRIMEIRA FASE DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS DEMAIS FASES NECESSÁRIAS. TEMA 630/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida pela Presidência do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 284/STF. O acórdão recorrido afastou a hipótese de dissolução irregular da empresa por entender que 'a ora agravante demonstrou ter registrado o instrumento de distrato na Junta Comercial do Paraná, bem como solicitou baixa do CNPJ perante a Receita Federal. O encerramento das atividades se deu dentro dos parâmetros legais, de modo que a agravante conseguiu afastar a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça' (fl. 83, e-STJ). Nas razões de seu Recurso Especial, o Estado do Paraná impugnou tal fundamentação alegando que 'a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal são apenas etapas no encerramento de sua existência, não se prestando, por si só, a elidir a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ' (fl. 132, e-STJ). Dessa forma, não falar em deficiência na fundamentação do recurso, devendo ser afastada a incidência da Súmula 284/STF.

2. 'Os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)'. (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifou-se).

3. No caso concreto, observa-se que o Tribunal local afastou a irregularidade da dissolução da empresa por entender que 'A presunção de dissolução irregular é relativa e, portanto, pode ser elidida por prova do contribuinte ou do sócio no sentido de que, de fato, o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular. No caso dos autos, a ora agravante demonstrou ter registrado o instrumento de distrato na Junta Comercial do Paraná, bem como solicitou baixa do CNPJ perante a Receita Federal. O encerramento das atividades se deu dentro dos parâmetros legais, de modo que a agravante conseguiu afastar a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça' (fl. 83, e-STJ).

4. Assiste razão ao recorrente quando rejeita a tese de que 'A baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal são apenas etapas no encerramento de sua existência, não se prestando, por si só, a elidir a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ' (fl. 132, e-STJ).

5. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): 'Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente'.

6. Necessário, por conseguinte, que se devolva o processo ao Tribunal de origem para que este se pronuncie sobre se estão presentes os requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal, manifestando-se especialmente sobre se houve, ou não, dissolução irregular da empresa, pois descabe ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, diagnosticar a efetiva irregularidade da dissolução da pessoa jurídica, por exigir reexame probatório, vedação contida na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do Agravo a fim de dar provimento ao Recurso Especial, anulando o acórdão recorrido e determinando ao Tribunal estadual que averigue a presença dos demais requisitos da dissolução irregular da empresa, e, consequentemente, do redirecionamento pretendido".(STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020).

Vale registrar algumas das obrigações do liquidante, constantes do Código Civil:

"Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;

II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;

III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;

VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais;

IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula 'em liquidação' e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

Art. 1.104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda.

Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social.

Art. 1.106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

Art. 1.107. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.

Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembléia dos sócios para a prestação final de contas. Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembléia.

Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber.

Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.

Art. 1.111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual.

Art. 1.112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembléia para deliberar sobre os interesses da liquidação, e as presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas.

Parágrafo único. As atas das assembléias serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial."

Da leitura de tais dispositivos resulta absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina.
Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível.
É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte. Então, sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada – no caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais –, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas as informações da executada concernentes ao patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras.”

Do mesmo juízo:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende "não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.

Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23.3.2023.

2. A Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 447-450, e-STJ, grifei): "Trata-se de ação em que a parte autora alega que o Fisco estadual autuou a empresa W L Distribuidora de Cigarros Eireli, sendo que, ao lavrar o AI nº 01.000608795-03, incluiu seu nome como coobrigado, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo valor parcial do débito lançado, correspondente à importância de R$ 1.212.734,89 (um milhão, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos). (...) Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, após a fiscalização, lavrou-se o auto de infração nº 01.000608795-03, sendo certo que os requerentes foram notificados em virtude de terem sido incluídos como responsáveis solidários pela obrigação tributária.(...) Igualmente, conforme relatório fiscal, docs. de ordem 10/19 bem como as decisões proferidas na esfera administrativa, tal responsabilidade teria decorrido da inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada, emitidas pela empresa autora, no ano de 2015, enquanto que foram emitidas notas nos exercícios de 2012, 2013 e 2016 e, ainda, da relação manuscrita encontrada no estabelecimento da autuada, na qual constava os números dos cheques emitidos, os respectivos valores e o nome da autora Quality como beneficiária do pagamento e, por fim, do extrato bancário da autuada WL Distribuidora de Cigarros Eireli, através do qual apurou-se que tais cheques teriam sido compensados."

3. Conforme orientação deste Tribunal Superior, se a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, é dizer, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
No caso dos autos, contudo, o Apelo Nobre se fundamenta na afirmação de que a Fazenda Pública não teria comprovado a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN.

Observa-se, também, que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a ausência para a sua responsabilização solidária, de modo que deve ser mantido o acórdão de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.994.903/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 3.10.2022; REsp 1.877.340/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29.4.2022; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.131.069/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 6.4.2021; AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016; e AgRg no AREsp 626.314/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4.11.2015.

4. Em relação à empresa Quality, sua responsabilidade decorre do seu "notório envolvimento nas operações com cigarro desacobertadas de documento fiscal" (fl. 450, e-STJ). A Corte de origem constatou que, "conforme relatório fiscal, docs. de ordem 10/19 bem como as decisões proferidas na esfera administrativa, tal responsabilidade teria decorrido da inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada, emitidas pela empresa autora, no ano de 2015, enquanto que foram emitidas notas nos exercícios de 2012, 2013 e 2016 e, ainda, da relação manuscrita encontrada no estabelecimento da autuada, na qual constava os números dos cheques emitidos, os respectivos valores e o nome da autora Quality como beneficiária do pagamento e, por fim, do extrato bancário da autuada WL Distribuidora de Cigarros Eireli, através do qual apurou-se que tais cheques teriam sido compensados." (fl. 448, e-STJ, grifei).

5. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.014.104/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Do contrário, os sócios da empresa que não recolheu tributos e que foi encerrada irregularmente estaria livre da responsabilização prevista no art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional, militando a seu favor, a presunção de que a empresa não se encerrou irregularmente, o que imporia ao fisco o dever de comprovar a dissolução irregular da sociedade empresária.

Acresça-se que embora a suspensão e o cancelamento da inscrição estadual pelo fisco em razão do não pagamento de tributos seja inconstitucional, esta não foi a causa da responsabilização da sócia ora agravante, mas, sim, o encerramento irregular da empresa, ou melhor, a não comprovação de que a empresa foi encerrada regularmente, tal como determina o Código Civil.

Caso a agravante tivesse demonstrado o encerramento regular empresa não haveria nenhum óbice ao provimento do recurso, por isso não ter ocorrido a responsabilização dos sócios é lícita e deve ser adotada pelo fisco, objetivando a cobrança de tributos de empresa que confessa que não os recolheu, independentemente do nome da sócia constar da Certidão de Dívida Ativa.

Se esta consequência não fosse a lógica da obrigação,
bastaria que os sócios da empresa que não recolhe tributos permitissem que o fisco cancelasse sua inscrição e, com amparo na deliberada omissão, se preservasse tanto de encerrar a empresa regularmente como da responsabilização tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

Noutra parte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso poderá causar dano de difícil ou incerta reparação, eis que impediria ao Estado do Espírito Santo de adotar medidas para penhorar valores ou bens dos sócios
visando expropriá-los para receber
as dívidas da empresa executada, providência judicial que contribuiria, inclusive, para viabilizar a ocorrência prescrição intercorrente da possibilidade de recuperação dos tributos não recolhidos.

Consigne-se, ao final, que o Supremo Tribunal Federal em casos análogos negou provimento aos recursos extraordinários, ao fundamento de que a questão é infraconstitucional.

Desse juízo:

Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento. Dissolução irregular. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão interlocutória que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF).

3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula n° 284/STF)

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”

(STF - ARE 1458373 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 08-01-2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).

2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE 1331683 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 27-09-2021)

Noutra parte, com o julgamento do agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão liminar ora recorrida, o julgamento do agravo interno resta prejudicado, pela ausência superveniente do interesse de recorrer.

Desse juízo:

“
EMENTA AGRAVO DE INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PERDA DE OBJETO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. - O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento. 2. - Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199002766, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Por estas razões,
nego provimento ao recurso
e não conheço do agravo interno (prejudicado).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)